Tribunal: TJMT
Processo: 0040264-70.2011.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040264-70.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CASA DE CARNE MEGA BIFE LTDA - CNPJ: 10.681.171/0001-87 (APELADO), MARGARETE TEREZINHA DE CAMPOS - CPF: 828.367.791-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida diante da paralização da demanda além do prazo prescricional do direito material, o que não ocorreu no presente caso.

"Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

A orientação adotada pelo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado - o que não foi verificado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com MARGARETE TEREZINHA DE CAMPOS e CASA DE CARNE MEGA BIFE LTDA nos autos de nº 0040264-70.2011.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 213979422 o magistrado a quo julgou e declarou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 213979424 que as executadas foram devidamente citadas. Em sessão de conciliação as partes entabularam acordo, ID 59074403 – págs. 33/37, sendo o acordo homologado na pág. 39. Diante do não cumprimento do acordo, o exequente pugnou pela realização de pesquisa por bens passíveis de penhora, via Sisbajud.

Afirma que a busca foi infrutífera, oportunidade em que o exequente requereu a pesquisa via Renajud e expedição de ofício a DRF (Delegacia da Receita Federal, sendo o pedido deferido pelo Magistrado.

Alega ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Argumenta que não permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas.

Requer seja remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de

Narrou a parte apelante/autora ser credora do recebimento de R$ 52.638,40 (cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário firmada em 11.03.2011.

Sob ID. 213979394 - Pág. 34 as partes apresentaram minuta de acordo, devidamente assinadas pelos litigantes, onde existe cláusula expressa de reconhecimento de citação.

O acordo foi descumprido, o que ocasionou a continuidade do transcurso processual objetivando a constrição patrimonial, contudo sem sucesso.

A tese recursal se baseia na afirmação de inocorrência de prescrição.

Cinge-se a controvérsia recursal saber se a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:

"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

Segundo o ensinamento de Vilson Rodrigues Alves, em sua obra 'Da Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281:

"diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição".

Vale lembrar a lição de Antônio Luís da Câmara Leal para um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, que é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

Consignou o magistrado a quo em sentença:

“(...)

Em análise ao feito, constato que a primeira interlocutória determinando a suspensão do feito por ausência de bens passíveis de penhora foi feita em 03.11.2016 (Id. 59074403 – pág. 85), após a análise das pesquisas realizadas por este juízo (59074403 – pág. 49, 77/80 e 87/88) e certidões disponibilizadas pela parte autora e emitidas pelos cartórios (Id. 59074403 – pág. 52/61).

Portanto, decorrido o prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III do CPC que é de 01 anos, automaticamente inicia-se a contagem de tempo para reconhecimento da prescrição.

Para ocorrer a suspensão/interrupção do prazo prescricional necessário a localização de bens livre e desimpedidos que possibilitem os atos de penhora e constrição para abatimento/quitação do débito, o que não ocorreu neste feito mesmo após a realização de nova pesquisa junto ao SISBAJUD (Id. 103367704).

Portanto, diante da ausência localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, tenho por caracterizada a prescrição intercorrente.”.

Os executados foram devidamente citados.

Compulsando detidamente o deslinde processual, é possível verificar que houve um pedido de arquivamento em 18/11/2016, ato continuo houve um pedido de desarquivamento e 25/01/2019, que foi indeferido em 12/03/2019 e após houve mais um pedido de desarquivamento em 28/04/2021 (ID. 213979394 - Pág. 110) e um pedido de consulta patrimonial em 01/12/2021 (ID. 213979402 - Pág. 1). Por fim, a sentença foi publicada em 19/04/2024 (ID. 213979422).

Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três anos) a contar do vencimento da dívida, conforme precedentes do STJ.

Verifica-se que a lide permaneceu parada por prazo inferior a três anos, diante desta situação observa-se que o
STF dispõe através da Súmula 150 que : "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

O STJ pacificou o entendimento de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não se verificou no caso em análise.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Não vislumbro, desta forma a ocorrência de desídia da parte apelante, ou paralização da marcha processual por período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso em espécie, motivo pelo qual, o presente recurso deve ser provido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos a 1ª instância para regular processamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024